Tribunal: TJMT
Processo: 1008214-16.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1008214-16.2019.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: MARIVALDA ARAÚJO DE SOUZA PONTES.
Recorrida: ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.
Data do Julgamento: 21/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURAS EXORBITANTES - DÉBITOS CONTESTADOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DANO MATERIAL - DEVIDO NA FORMA SIMPLES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Mesmo tendo a recorrente contestado as faturas na esfera administrativa, a recorrida efetuou o corte de fornecimento de água.
2- A interrupção indevida do fornecimento de água gera constrangimento de ordem moral à consumidora, por se tratar de um bem de caráter essencial à saúde, higiene e à própria sobrevivência.
3- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
4- O dano material restou devidamente comprovado, mas a restituição deve ocorrer na forma simples, uma vez que não restou evidenciada má-fé da recorrida nas cobranças.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008214-16.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIVALDA ARAUJO DE SOUZA PONTES - CPF: 537.670.801-25 (RECORRENTE), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURAS EXORBITANTES - DÉBITOS CONTESTADOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
QUANTUM
MAJORADO - DANO MATERIAL - DEVIDO NA FORMA SIMPLES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Mesmo tendo a recorrente contestado as faturas na esfera administrativa, a recorrida efetuou o corte de fornecimento de água.

2-

A interrupção indevida do fornecimento de água gera constrangimento de ordem moral à consumidora, por se tratar de um bem de caráter essencial à saúde, higiene e à própria sobrevivência.

3-

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

4-

O dano material restou devidamente comprovado, mas a restituição deve ocorrer na forma simples, uma vez que não restou evidenciada má-fé da recorrida nas cobranças.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020